Tribunal: CARF
Processo: 10675.722681/2016-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10675.722681/2016-57
RESOLUÇÃO
1101-000.193 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LIMPEBRAS ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário, efls. 172/181, contra acórdão da DRJ, efls. 153/167,
que julgou improcedente manifestação de inconformidade, efls. 78/87, contra despacho decisório,
efls.69/72 , que indeferiu pedido de restituição, no qual a interessada empregou alegado crédito
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.193 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.722681/2016-57
2
oriundo de saldo negativo de IRPJ referente ao ano calendário de 2003. O pedido foi indeferido
porque, segundo o despacho decisório (fls. 69 e ss), fora formulado após o prazo decadencial de
cinco anos.
Para síntese dos fatos, reproduzo em parte o relatório do acórdão recorrido:

Inconformada com a denegação de seu intento, da qual tomou ciência em
19/12/2016 (fls. 75), a interessada interpôs, em 17/01/2017 (fls. 77), a manifestação de
inconformidade de fls. 78 e ss.
Alegou, em síntese:
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.193 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.722681/2016-57
3
 que a negativa aposta no despacho decorrido violou seu direito constitucional de
petição;
 que antes da decisão administrativa que reconheceu o mesmo direito creditório,
em sede de compensação efetuada no Per/DComp de final 2407, o crédito não gozava de liquidez
e certeza, razão pela qual é a data desse pronunciamento que deve ser o marco temporal para a
contagem do prazo decadencial; que, no sentido acima, a Fazenda se manifestou nos autos do
mandado de segurança no 9781-59.2016.401.3803, no qual a interessada é a parte autora; que o
saldo negativo de tributo acumula-se “de um ano para o outro”, razão pela qual a contagem
efetuada pela fiscalização teria sido equivocada. Citou farta jurisprudência nesse sentido; que agiu
com boa-fé. Ilustram a peça de defesa os seguintes trechos:

Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.193 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.722681/2016-57
4

Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.193 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.722681/2016-57
5

Culminou, a peça de defesa, com pedidos de procedência da manifestação de
inconformidade, bem assim para direcionamento das intimações ao patrono,
inclusive para que ele atue na sessão de julgamento, distribuindo memoriais e
realizando sustentação oral. Ipsis literis:

O acórdão recorrido, no entanto, julgou improcedente a pretensão impugnatória,
não reconhecendo o crédito requerido, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
INTIMAÇÃO. PATRONO.
Não há previsão legal específica permissiva para o direcionamento das intimações
de interesse do contribuinte ao seu advogado, posto que o regramento do
processo administrativo fiscal determina a realização de tais comunicações
diretamente ao interessado.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. EFEITOS.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.193 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.722681/2016-57
6
Os julgados administrativos e judiciais mesmo que proferidos pelos órgãos
colegiados e ainda que consignados em súmula, mas sem um dispositivo
normativo que lhes atribua eficácia vinculante, não constituem normas
complementares de direito tributário.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no país, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade de atos normativos regularmente insertos no ordenamento
jurídico.
SESSÃO DE JULGAMENTO. MEMORIAIS. SUSTENTAÇÃO ORAL.
Não há, no âmbito da legislação que cuida do processo administrativo fiscal,
previsão para a participação das partes, seja por distribuição de memoriais ou por
realização de sustentação oral das razões de defesa, em sessão de julgamento
administrativo de primeira instância.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IMPOSTO DE RENDA. REGIME DE
LUCRO REAL ANUAL. LIMITE TEMPORAL. DECADÊNCIA.
O direito de pleitear a restituição de tributos extingue-se após 5 (cinco) anos,
contados da data do pagamento indevido ou maior que o devido. Tratando-se de
saldo negativo de imposto de renda de pessoa jurídica, apurado no regime de
lucro real anual, o início da contagem do prazo inicia-se no primeiro dia do ano
seguinte ao da apuração do resultado fiscal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignado, o contribuinte opôs recurso voluntário, efls. 172/181, renovando as
argumentações já expostas na manifestação de inconformidade, e requerendo que esta Turma
Recursal “(...) afaste a hipótese de decadência do direito postulatório e, consequentemente,
julgue integralmente procedente o pedido formulado, reconhecendo-se o direito da Recorrente à
restituição dos créditos tributários postulados, no valor de R$ 130.230,51 (cento e trinta mil,
duzentos e trinta reais e cinquenta e um centavos)”.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela empresa LIMPEBRAS ENGENHARIA
AMBIENTAL LTDA. contra o acórdão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ), que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada em face de despacho
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.193 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.722681/2016-57
7
decisório que indeferiu pedido de restituição de saldo negativo de IRPJ referente ao ano-
calendário 2003, no valor de R$ 130.230,51.
O indeferimento pela autoridade de origem se deu com fundamento na ocorrência
de decadência, com base no art. 168, I, do Código Tributário Nacional (CTN), segundo o qual o
direito à restituição extingue-se após cinco anos contados da data do pagamento indevido ou a
maior. No caso do IRPJ apurado pelo regime do lucro real anual, o marco inicial para contagem do
prazo decadencial é o primeiro dia do exercício subsequente à apuração do tributo.
A recorrente, por sua vez, alegou que: a) o crédito pleiteado não estava revestido
de liquidez e certeza até o momento em que foi objeto de reconhecimento em compensação
anterior (PER/DCOMP de final 2407); b) a contagem do prazo decadencial deveria iniciar-se a
partir da decisão administrativa que reconheceu o crédito nessa compensação anterior; c) houve
violação ao direito de petição e à boa-fé objetiva; d) a jurisprudência administrativa e judicial
permitiria interpretação mais favorável ao contribuinte quanto ao prazo de decadência; e) alegou
também que o saldo negativo de IRPJ se acumula “de um ano para o outro”, razão pela qual a
contagem deveria considerar momento posterior ao encerramento do exercício de apuração.
Por outro lado, como visto, o acórdão recorrido refutou todos os argumentos
apresentados, reiterando a decadência como fundamento da improcedência, e reafirmando que
os julgadores administrativos estão vinculados ao ordenamento jurídico vigente, sem competência
para afastar norma legal por suposta inconstitucionalidade.
Assim, como se pode observar, a discussão dos autos gira em torno da possibilidade
de restituição de saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2003, considerando que,
segundo entendeu a autoridade de origem, o que foi confirmado no Acórdão recorrido, o pedido
foi apresentado mais de cinco anos após o encerramento do exercício seguinte à apuração do
tributo, fato que, segundo entendeu a autoridade administrativa, atrai a decadência prevista no
art. 168, I, do CTN.
Conforme artigo 67 da IN RFB no 2.055/2021, a declaração de compensação poderá
ser formalizada após o prazo de 5 anos acima se tiver sido apresentado um pedido de restituição
no prazo de 5 anos e: a) o pedido de restituição não tenha sido indeferido ou; b) o pedido de
restituição, se deferido, não tenha sido pago ou utilizado em compensação de ofício.
De acordo com o acórdão recorrido, o prazo decadencial para pedidos de
restituição de saldo negativo de IRPJ apurado no regime do lucro real anual inicia-se no primeiro
dia do exercício subsequente ao do encerramento da apuração (1o de janeiro de 2004, neste
caso):
A tese defendida pela manifestante não merece prosperar.
Senão vejamos. O Código Tributário Nacional dispõe que o prazo para se pleitear
a restituição é de cinco anos contados da data da extinção do crédito tributário:
“Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos: I -
cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido; (...)
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.193 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.722681/2016-57
8
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de
5 (cinco) anos, contados: I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da
extinção do crédito tributário; (Vide art 3 da LCp no 118, de 2005) (...)” (g.n.)
A Lei Complementar no 118/05 estabeleceu a interpretação do art. 168: “Art. 3o
Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário
ocorre, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento
do pagamento antecipado de que trata o § 1o do art. 150 da referida Lei.”
Compete acentuar ainda que a orientação legal quanto à matéria encontra-se
pacificada no âmbito administrativo pelo Parecer PGFN/CAT n.o 1.538/99 e pelo
Ato Declaratório SRF n.o 96/99, cujos excertos seguem abaixo transcritos, através
dos quais se depreende que não se admite possibilidade de dissensões acerca do
prazo para pleitear restituição ou compensação tributária.
Parecer PGFN/CAT no 1.538, de 18/10/1999: “I – o entendimento de que termo a
quo do prazo decadencial do direito de restituição de tributo pago
indevidamente, com base em lei declarada inconstitucional pelo STF, seria a data
de publicação do respectivo acórdão, no controle concentrado, e da resolução do
Senado, no controle difuso, contraria o princípio da segurança jurídica, por aplicar
o efeito ex tunc , de maneira absoluta, sem atenuar a sua eficácia, de forma a não
desfazer situações jurídicas que, pela legislação regente, não sejam mais passíveis
de revisão administrativa ou judicial; II – os prazos decadenciais e prescricionais
em Direito Tributário constituem-se em matéria de Lei Complementar, conforme
determina o art. 150, III, “b” da Constituição da República, encontrando-se hoje
regulamentada pelo Código Tributário Nacional; III – o prazo decadencial do
direito de pleitear restituição de crédito decorrente de pagamento de tributo
indevido, seja por aplicação inadequada da lei, seja pela inconstitucionalidade
desta, rege-se pelo art. 168 do CTN, extinguindo-se, destarte, após decorridos
cinco anos da ocorrência de uma das hipóteses previstas no art. 165 do mesmo
Código;” (g.n.)
Ato Declaratório SRF n.o 96, de 30/11/1999: “O SECRETÁRIO DA RECEITA
FEDERAL, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o teor do Parecer
PGFN/CAT n.o 1.538, de 1999, declara: I - o prazo para que o contribuinte possa
pleitear a restituição de tributo ou contribuição pago indevidamente ou em valor
maior que o devido, inclusive na hipótese de o pagamento ter sido efetuado com
base em lei posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal em ação declaratória ou em recurso extraordinário, extingue-se após o
transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da extinção do crédito
tributário – arts. 165, I, e 168, I, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional).” (g.n.)
Assim, o contribuinte tem cinco anos da data do pagamento indevido para
solicitar a restituição. Tratando-se de saldo negativo de IRPJ, o entendimento
pacífico é de que o início da contagem do prazo de decadência fica prorrogado
para o dia posterior ao do surgimento do saldo negativo, que ocorre quando se
concretiza a apuração do tributo. Veja-se como exemplo, os seguintes acórdãos
do CARF, em julgamentos que trataram de casos análogos:
“DECADÊNCIA – DIREITO DE COMPENSAÇÃO - O direito à compensação do
“pagamento” indevido ou que se venha a configurar a maior se opera ao cabo de
cinco anos contados da data do pagamento indevido ou da data em que se
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.193 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.722681/2016-57
9
configure a maior, assim como se consuma a decadência do direito de lançar ao
termo de cinco anos contados da data da ocorrência do fato gerador (no caso de
lançamento por homologação e que haja algum pagamento, conforme o art. 150,
§ 4o, do CTN). Se o pagamento extingue o crédito sob condição resolutiva, ao teor
do art. 150 do CTN, é a partir do pagamento indevido ou do momento em ele que
se configura a maior que se conta o prazo decadencial para repetição ou
compensação
do
indébito
–
salvo
nos
casos
de
declaração
de
inconstitucionalidade ou de reconhecimento de não incidir o tributo (de que não
se trata no caso vertente). Inteligência do art. 168, I, do CTN. Entendimento
pacífico desta Câmara. No caso de saldo negativo de IRPJ, caracteriza-se a maior o
pagamento no exato momento que se transpõe o período de apuração, a partir
do qual se conta o prazo decadencial de cinco anos para a restituição ou para a
compensação.” (Acórdão no 107- 09539, Sessão de 12.11.2008). (g.n.)
“RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE SALDOS NEGATIVOS DE IRPJ E CSLL. PRAZO
PARA REPETIÇÃO DE INDÉBITOS - O pedido de restituição dos saldos negativos de
IRPJ e CSLL apurados anualmente deve ser realizado no prazo de cinco anos,
contados a partir do mês de janeiro do anocalendário subseqüente ao do
encerramento do período de apuração. Ultrapassado esse prazo, não servem tais
créditos para a compensação com débitos do contribuinte, uma vez que o direito
à restituição encontra-se fulminado pela prescrição. Recurso Voluntário Negado”
(Acórdão no 198-00029, Sessão de 16.09.2008). (g.n.)
No presente caso, tendo em vista que a apuração do saldo negativo de IRPJ de
que se trata refere-se ao ano-calendário 2003, o início da contagem do prazo
decadencial inicia-se em 01/01/2004, encerrando-se em 31/12/2008.
Não obstante, o pedido de restituição em análise foi protocolado em 10/11/2016,
portanto, após o transcurso do lapso temporal admitido pela legislação de
regência. Note-se que não há na legislação de regência nenhum fator
condicionante para o início da contagem do prazo, além claro, da extinção do
crédito tributário, e muito menos acerca de sua suspensão.
É importante que se diga que cabe ao próprio contribuinte controlar o crédito que
ele mesmo apurou, bem como sua utilização em declarações de compensação ou
pedidos de restituição por ele mesmo apresentados. Portanto, não há óbice
algum para se pleitear a restituição de valores excedentes, não havendo
necessidade de se esperar decisão da DRJ sobre as compensações, para somente
então pleitear eventual saldo de crédito remanescente.
Se assim fosse, o artigo 168 do CTN contaria somente com seu inciso II (“Art. 168.
O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco)
anos, contados: (...) II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se
tornar definitiva a decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial
que tenha reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória."
(g.n.)).
Ocorre que tal dispositivo – inciso II do artigo 168 do CTN - se aplica aos casos em
que o sujeito passivo efetua o recolhimento conforme o exigido pela
Administração Tributária, por meio de lançamento, ou conforme imponha a lei.
Ou seja, a princípio, o valor tinha a aparência de ser devido. No entanto, embora
tenha pago, o sujeito passivo, insatisfeito com a exigência, dá causa a instauração
de litígio que justamente discute a legitimidade da dívida. Sobrevindo decisão
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.193 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.722681/2016-57
10
final a favor do sujeito passivo, entendendo ilegítima a exigência, caberá a
restituição, que deverá, pois, ser pleiteada pelo contribuinte. Para isso, terá ele
cinco anos, a contar da decisão final.
A lógica dessa contagem está no fato de que, antes da decisão, a presunção era
de que não se tratava de valor devido.
Assim, seguindo por essa linha, o prazo de cinco anos para requerimento expiraria
em 31 de dezembro de 2008. Como o pedido apresentado pela contribuinte se deu após esse
prazo, o que atrairia a decadência do direito creditório, conforme estabelecido no art. 168, I, do
CTN.
Contudo, ouso discordar, respeitosamente, do entendimento acima exposto.
A jurisprudência recente do CARF passou a entender que o prazo decadencial para
fins de restituição ou compensação de saldo negativo de IRPJ apurado no regime do lucro real
anual inicia-se com a entrega da DIPJ, por ser o momento em que o crédito é formalmente
constituído e passa a ter liquidez e certeza:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário:
2015 PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. O marco inicial de contagem do prazo decadencial
para a restituição/compensação de saldo negativo de IRPJ inicia-se após a entrega
da declaração de rendimentos (DIPJ). COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. A
verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos atos
administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no
processo, tanto em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. Saldo negativo de
IRPJ confirmado parcialmente pela DRF e confirmado o remanescente em sede
recursal ( Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção, Acórdão n. 1002-
002.655).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) Ano-
calendário: 2015 PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO
DE CSLL. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. O marco inicial de contagem do prazo
decadencial para a restituição/compensação de saldo negativo de CSLL inicia-se
após a entrega da declaração de rendimentos (DIPJ).( Segunda Turma
Extraordinária da Primeira Seção, Acórdão n. 1002-002.653)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2009
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL.
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou
contribuição pago indevidamente ou em valor maior que o devido, extingue-se
após o transcurso do prazo de cinco anos, contado da data da extinção do crédito
tributário arts.165, I e 168, I, da Lei no 5.172 de 1966 (CTN). No caso do saldo
negativo de IRPJ e da CSLL (lucro real anual), por força vinculante do Ato
Declaratório PFGN N° 6, DE 11/05/2018, o direito de compensar ou restituir inicia-
se na entrega da declaração de ajuste anual do Imposto de Renda (Acórdão
n. 9303-011.41).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2005
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. Não
serve como paradigma o acórdão que, na data da análise da admissibilidade do
recurso especial, contrariar Súmula do CARF e decisão judicial transitada em
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.193 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.722681/2016-57
11
julgado, nos termos dos arts. 543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973 Código de
Processo Civil (CPC), ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 Novo
Código de Processo Civil (NCPC). A falta de caracterização de divergência
inviabiliza o processamento do recurso especial. O primeiro paradigma, embora
aparentemente mais favorável à comprovação da alegada divergência (porque
nem admite a ocorrência de prescrição/decadência do direito creditório referente
a saldo negativo), faz menção a uma circunstância adicional que não foi abordada
no acórdão recorrido. Não há nenhuma indicação de que o caso tratado pelo
recorrido abrangia a situação de acúmulo de saldo negativo por "longo período de
prejuízos" ou pelo fato de a detentora do crédito estar em "fase pré-operacional".
Já quanto ao segundo paradigma, a mudança no contexto jurídico inviabiliza o seu
cotejo com o recorrido. A composição entre o art. 168, I, do CTN e o inciso II do §
1o do art. 6o da Lei no 9.430/96 perdeu completamente o sentido a partir do ano-
calendário de 1999, porque a restituição/compensação dos saldos negativos não
estava mais condicionada à entrega da declaração de ajuste. A
restituição/compensação deste tipo de indébito, a partir do ano-calendário de
1999, tornou-se possível desde o mês de janeiro do ano subsequente ao de
apuração. Essa mudança no contexto jurídico justifica a diferença entre o acórdão
recorrido (que tratou de saldo negativo do ano-calendário de 2005) e o segundo
paradigma (que tratou de saldo negativo do ano-calendário de 1997).
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL.
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou
contribuição pago indevidamente ou em valor maior que o devido, extingue-se
após o transcurso do prazo de cinco anos, contado da data da extinção do crédito
tributário arts.165, I e 168, I, da Lei no 5.172 de 1966 (CTN). No caso do saldo
negativo de IRPJ e da CSLL (lucro real anual), por força vinculante do Ato
Declaratório PFGN N° 6, DE 11/05/2018, o direito de compensar ou restituir inicia-
se na entrega da declaração de ajuste anual do Imposto de Renda (1a
TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS, Acórdão n. 9101-006.724).
A seu turno o Ato Declaratório PGFN no 6, de 9 de maio de 2018, assim dispôs:
“nas ações judiciais que fixam o entendimento de que, ressalvados os casos
de IR incidente sobre rendimentos tributados exclusivamente na fonte e de
IR incidente sobre os rendimentos sujeitos à tributação definitiva, a
prescrição da repetição do indébito tributário flui a partir da entrega da
declaração de ajuste anual do IR ou do pagamento posterior decorrente do
ajuste, ou, ainda, quando entregue a declaração de forma extemporânea,
do última dia para entrega tempestiva”.
Da mesma forma, peço licença para reproduzir entendimento em sede recursal na
1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária (Acórdão n. 1002-002.655):
Como se vê, a questão central desta lide limita-se à averiguação da ocorrência da
decadência do direito de requerer a restituição do indébito pelo sujeito passivo,
vez que a existência do crédito, em sua maior expressão, foi reconhecida pela DRF
e confirmada pelo acórdão recorrido. Na hipótese, a decisão recorrida teve por
base legal o inciso I do artigo 168 do Código Tributário Nacional (“CTN”),
considerando como termo inicial do prazo decadencial do direito de requerer a
restituição o dia 31/12/2010, data da apuração anual do IRPJ, motivo pelo qual,
segundo esse entendimento, em 29/04/2016 já estaria extinto o direito de
pleitear a compensação do indébito, por ter havido o transcurso do prazo de 5
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.193 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.722681/2016-57
12
(cinco) anos, contados da extinção do crédito tributário. Entretanto, tal
entendimento é equivocado.
O colegiado desta 2a Turma Extraordinária já se deparou com hipótese similar,
tendo concluído pela inviabilidade de aplicação do inciso I do artigo 168 do Código
Tributário Nacional4 (“CTN”) para o fim de considerar o dia 31/12/2010 como
termo inicial de contagem do prazo decadencial de 5 (cinco) anos do direito de
compensação do indébito, posto que nessa data, o evento que lhe deu origem
(DIPJ) não estava materializado em linguagem jurídica competente, sendo
logicamente impossível pretender-se o início da fluência de prazo decadencial
relativo a direito que ainda não pode ser posto em atividade por óbice normativo.
Em judicioso voto, o relator, Conselheiro Aílton Neves da Silva, expôs de maneira
bastante didática e elucidativa de que forma deve ser compreendida a contagem
do prazo inicial para verificação da decadência em casos de restituição de saldo
negativo:
“Para a exata compreensão do tema a enfrentar, cabe gizar, primeira e
sinteticamente, o conceito de decadência. Para tal finalidade, emprestamos as
palavras do saudoso tributarista Fábio Fanuchi, para quem a decadência “traduz-
se na perda de um direito e a prescrição na perda da ação que faria prevalecer um
direito”1.
Ainda, segundo o autor, ambos os institutos possuem um elemento em comum: a
perecibilidade do direito por inércia de seu titular. Essas proposições nos
permitem deduzir os elementos que, logicamente, compõem a estrutura do
conceito referenciado, quais sejam: 1) a existência de um direito exercitável; 2) o
não exercício desse direito num determinado prazo; 3) a falta de exercício do
direito motivada por inércia ou omissão de seu titular. Aplicando-se esta
intelecção ao presente caso, constato que não ficou caracterizada qualquer
inércia do contribuinte que justificasse o início da contagem do prazo decadencial
em 31/12/2001.
Isto porque a Receita Federal do Brasil (RFB) não dispunha, até então, de
elementos para a verificação da consistência do crédito relativo a saldo negativo,
o que somente seria possível mediante análise dos dados da declaração de ajuste
anual do referido período-base, cujo prazo de entrega estendeu-se de 02/01/2002
(já que 01/01 foi feriado nacional) até o último dia do mês de abril do
anocalendário de 2002, conforme estabelecido nos os arts. 39 e 43 da Lei n°
8.383/1991, reproduzidos na sequência (destaques deste relator):
Art. 39. As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real poderão optar pelo
pagamento, até o último dia útil do mês subseqüente, do imposto devido
mensalmente, calculado por estimativa, observado o seguinte:
(...) § 5° A diferença entre o imposto devido, apurado na declaração de ajuste
anual (art. 43), e a importância paga nos termos deste artigo será: a) paga em
quota única, até a data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, se
positiva; b) compensada, corrigida monetariamente, com o imposto mensal a ser
pago nos meses subseqüentes ao lixado para a entrega da declaração de ajuste
anual, se negativa, assegurada a alternativa de requerer a restituição do
montante pago indevidamente. (...)
Art. 43. As pessoas jurídicas deverão apresentar, em cada ano, declaração de
ajuste anual consolidando os resultados mensais auferidos nos meses de janeiro a
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.193 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.722681/2016-57
13
dezembro do ano anterior, nos seguintes prazos: I - até o último dia útil do mês de
março, as tributadas com base no lucro presumido; II - até o último dia útil do mês
de abril, as tributadas com base no lucro real; III - até o último dia útil do mês de
junho, as demais. (...)
Desse modo, inviável a aplicação do artigo 168, I, ao caso concreto, para o fim de
considerar o dia 31/12/2001 como termo inicial de contagem do prazo
decadencial de 5 anos do direito de compensação do indébito, posto que nesta
data o evento que lhe deu origem – DIRPJ - não estava materializado em
linguagem jurídica competente, sendo logicamente impossível pretender-se o
início da fluência de prazo decadencial relativo a direito que ainda não pode ser
posto em atividade por óbice normativo.
Afinal, como visto, a decadência tem por pressupostos a existência de direito
exercitável e a inércia de seu titular durante certo lapso de tempo, sem os quais a
contagem daquele prazo não se pode ter início. Ademais, em regra, a natureza do
elemento acessório segue a do principal.
Logo, não se poderia ter deflagrado o início da contagem do prazo de decadência
- ocorrência incidental do direito a que se aplica - se ainda não existia
juridicamente a faculdade de exercício do próprio direito.
A se entender de outro modo, prevaleceria o acessório (decadência) sobre o
principal (direito exercitável), configurando inversão lógica inaceitável. Além
disso, haveria o risco de deixar ao alvedrio do ente tributante a prerrogativa de –
por meio de legislação infralegal - reduzir o prazo dos contribuintes para exercício
do direito de repetição de indébito - estabelecido em lei complementar -,
bastando, para isto, postergar a data de entrega da DIRPJ.
Conclui-se, pois, que a origem do crédito em discussão não se subsume aos
ditames do inciso I do artigo 168 do CTN por não ter origem, propriamente, num
recolhimento pontual indevido ou a maior, mas decorrer de saldo negativo de
IRPJ apurado ao final do período-base, evento que se materializa com o decurso
do tempo. Neste diapasão, a interpretação que parece mais justa e razoável,
acerca da matéria, é aquela que considera como dies a quo do prazo decadencial
o mês seguinte ao fixado para entrega da declaração de IRPJ, no caso, o mês de
maio do ano-calendário de 2002, eis que o sujeito passivo, ainda que desejasse,
estaria
impedido
de
apresentá-la
em
31/12/2001.”
(Processo
n°
13609.902479/2011-84. Acórdão n° 1002-001.031. Sessão de 04/02/2020).
A mesma ratio decidendi deve ser aplicada ao caso dos autos. Como exposto, a
origem do crédito em discussão não se subsume aos ditames do inciso I do artigo
168 do CTN, por não ter origem propriamente, num recolhimento pontual
indevido ou a maior, mas sim por decorrer de saldo negativo de IRPJ.
Na hipótese, a ocorrência do fato gerador, de fato, dar-se-á no dia 31 de
dezembro do respectivo ano-calendário, contudo, o pedido de
restituição/compensação somente poderá ser efetuado, na prática, após a
entrega da declaração de rendimentos da pessoa jurídica que, no período em
evidência
(ano-calendário
2010),
era
transmitida
via
programa
DIPJ,
disponibilizado aos contribuintes a partir de abril de 2011 e com prazo máximo de
entrega em 30 de junho de 2011, conforme artigo 5o da IN SRF no 1149/20115 .
Sobre esse viés, portanto, há que se convir que não houve o transcurso do prazo
decadencial no presente caso, eis que a Declaração de Compensação
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.193 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.722681/2016-57
14
(retificadora) foi transmitida em 29/04/2016 (e-fl. 112), antes, portanto, do dia 30
de junho de 2016, termo final do prazo para pleitear a compensação, de acordo
com a inteligência dos artigos 396 e 437 da Lei n° 8.383/1991.
Assim, no presente caso, entendo que melhor entendimento se hospeda na
delimitação do prazo decadencial a partir do mês seguinte ao fixado para entrega da declaração
de IRPJ.
Contudo, em análise aos documentos acostados aos autos, não foi possível
identificar a data exata da entrega da DIPJ referente ao ano calendário de 2003, nem localizar a
DIPJ nos autos. Por esse motivo, entendo que há um entreve que precisa ser superado para se
prosseguir à análise do crédito.
Ante o exposto, proponho a conversão do julgamento em diligência para que os
autos retornem à autoridade de origem para confirmar a data de entrega da DIPJ correspondente
ao período em análise, sem prejuízo de intimar o contribuinte para apresentar a DIPJ
correspondente ao período, além de outros documentos comprobatórios adicionais ao crédito
pleiteado. Após, o resultado da diligência, deve-se intimar o contribuinte a manifestar-se sobre o
resultado em 30 dias.
Após, os autos devem retornar ao CARF para apreciação e julgamento.
É a minha proposta.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 200
DF CARF MF
Original